Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO DF 2020/2023. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Já tendo sido realizada a eleição para conselheiro tutelar, sem a participação do impetrante, não subsiste seu interesse processual na obtenção da tutela pretendida. Isso é o quanto basta para que se considere a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do processo, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.
3. Apelo não provido.